Tribunal: TJSP
Processo: 2280033-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Afastamento – Cabimento - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa limitação - Decisão reformada para incluir a totalidade do crédito na Classe I (Trabalhistas) - Recurso

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Afastamento – Cabimento - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa limitação - Decisão reformada para incluir a totalidade do crédito na Classe I (Trabalhistas) - Recurso provido.